Tribunal: TJDFT
Processo: 0010984-31.2015.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DECADÊNCIA. VÍCIO OCULTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. MORA DA INCORPORADORA. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO.

I – O prazo de decadência de 90 dias, art. 26, inc. II, § 3o, do CDC, é contado a partir da ciência do vício oculto (ausência de drenos e de pontos elétricos para sistema de ar condicionado), que, na demanda, corresponde à data do orçamento para instalação de aparelhos de ar condicionado. Rejeitada a prejudicial de decadência.

II – A Incorporadora-ré não comprovou a entrega do imóvel com drenos e pontos elétricos para a instalação de aparelhos de ar condicionado nem impugnou especificamente o orçamento apresentado pela autora, por isso o pedido de indenização por danos materiais procede.

III – A alegada demora da CEB e da Terracap na apresentação de documentos necessários à expedição do habite-se não caracteriza caso fortuito ou força maior, porque previsível. A Incorporadora, para administrar tal fato, dispõe do prazo de tolerância de 180 dias para a conclusão da obra.

IV – Diante da mora da Incorporadora-ré, são devidos lucros cessantes à compradora a contar do termo final para a entrega do imóvel até a data da expedição do habite-se, visto que, na presente demanda, ficou evidenciada a demora da autora na obtenção do financiamento imobiliário.

V – Quando invertida, a cláusula penal moratória prevista no contrato pré-fixa os danos (lucros cessantes e/ou danos emergentes) decorrentes da mora da vendedora, porque não entregou o imóvel na data aprazada. Acumular cláusula penal moratória de 2% sobre o valor atualizado do imóvel e mais lucros cessantes postulados com fundamento em aluguel não percebido significa indenizar a compradora duas vezes pela mesma causa de pedir, lucros cessantes. Mantida a indenização por lucros cessantes fixada pela r. sentença.

VI – Apelação da autora parcialmente provida. Apelação da Incorporadora-ré desprovida.